Tribunal: TJMT
Processo: 0007028-69.2007.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007028-69.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA DJEIME LTDA - CNPJ: 56.589.153/0001-70 (EMBARGANTE), FRANCISCO KUNZE - CPF: 022.789.791-91 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), SEBASTIAO RIBEIRO - CPF: 229.579.951-15 (EMBARGANTE), AKSSA HELLEN SILVA DE ARAUJO - CPF: 636.372.192-04 (ADVOGADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0009-58 (EMBARGADO), CAIO CESAR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 060.885.559-63 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA MIKAELA GABRIELA BARBARA MALUTA - CPF: 056.152.499-86 (ADVOGADO), FERNANDO ARRUDA RAMOS DA SILVA - CPF: 362.753.588-07 (ADVOGADO), MARCOS LOMBARDI SANT ANNA - CPF: 324.497.858-41 (ADVOGADO), CAIO CESAR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 060.885.559-63 (ADVOGADO), FERNANDO ARRUDA RAMOS DA SILVA - CPF: 362.753.588-07 (ADVOGADO), MARCOS LOMBARDI SANT ANNA - CPF: 324.497.858-41 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA MIKAELA GABRIELA BARBARA MALUTA - CPF: 056.152.499-86 (ADVOGADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0009-58 (EMBARGANTE), AKSSA HELLEN SILVA DE ARAUJO - CPF: 636.372.192-04 (ADVOGADO), FRANCISCO KUNZE - CPF: 022.789.791-91 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO RIBEIRO - CPF: 229.579.951-15 (EMBARGADO), TRANSPORTADORA DJEIME LTDA - CNPJ: 56.589.153/0001-70 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS DA LEI 11.442/07. MATÉRIA NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO”. INOVAÇÃO RECURSAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 489 DO CPC. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. ARGUMENTO QUE FOI SUSCITADO EM APLICAÇÃO CONJUNTA COM A LEI 11.442/07. TESE INCAPAZ DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA.

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. No caso dos autos

o acórdão embargado reconheceu que as teses defendidas no recurso de apelação referentes à ofensa aos dispositivos da Lei 11.442/07 não foram suscitadas no juízo de primeira instância, o que caracterizou a inovação recursal.

2. Assim, a tese aventada pela apelante/embargante referente ao depoimento da testemunha, por si só, não é capaz de infirmar a decisão, pois o depoimento seria utilizado em conjunto com o que dispõe a Lei 11.442/07 (art. 11, §§ 2o, 3o e 4o; art. 12, I), todavia como no caso a Lei 11.442/07 não foi suscitada no juízo de primeiro grau o depoimento da testemunha se mostra insuficiente para infirmar a decisão.

3. A tese aventada não é capaz de infirmar a decisão, o que afasta qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação da sentença, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1o, IV do CPC.

4.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

6. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 135973657) opostos por
Transportador Djeime LTDA
contra acórdão que
por unanimidade não conheceu o recurso.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não enfrentou todas as teses suscitadas pelo embargante que seriam capazes de infirmar a conclusão adotada, afrontando assim o artigo 489, §1o do CPC.

Defende que “
o depoimento da única testemunha da Autora/Apelada foi contundente em declarar que, no dia em que a Apelada foi realizar a descarga, já havia ocorrido o perdimento da mercadoria transportada, sendo ela, a Autora/Apelada a única responsável pela demora na descarga do produto.” (Id. 135973657, pág. 5).

Requer pelo acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não enfrentou todas as teses suscitadas pelo embargante em total afronta ao artigo 489, §1o do CPC.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não enfrentou todas as teses suscitadas pelo embargante que seriam capazes de infirmar a conclusão adotada, afrontando assim o artigo 489, §1o do CPC.

Defende que “
o depoimento da única testemunha da Autora/Apelada foi contundente em declarar que, no dia em que a Apelada foi realizar a descarga, já havia ocorrido o perdimento da mercadoria transportada, sendo ela, a Autora/Apelada a única responsável pela demora na descarga do produto.” (Id. 135973657, pág. 5).

Malgrado seus argumentos inexiste a omissão apontada.

O acórdão embargado restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS DA LEI 11.442/07. MATÉRIA NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO”. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte Apelante em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não arguidas no primeiro grau de jurisdição.

2. Sentença mantida.

3. Recurso não conhecido.” (Id. 129479697).

Impende destacar que o acórdão reconheceu as teses defendidas no recurso de apelação referentes à ofensa aos dispositivos da Lei 11.442/07 não foram suscitadas no juízo de primeira instância, o que caracterizou a inovação recursal.

Nesse contexto, a tese aventada pela apelante/embargante referente ao depoimento da testemunha, por si só, não é capaz de infirmar a decisão, pois o depoimento seria utilizado em conjunto com o que dispõe a Lei 11.442/07 (art. 11, §§ 2o, 3o e 4o; art. 12, I ), todavia como no caso a Lei 11.442/07 não foi suscitada no juízo de primeiro grau o depoimento da testemunha se mostra insuficiente para infirmar a decisão.

Assim, resta afastada qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação da sentença, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1o, IV do CPC.

A bem da verdade a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022